Tribunal: TJDFT
Processo: 0774963-15.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0774963-15.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDMILSON PIRES DA SILVA, EDMILSON PIRES DA SILVA - ME RECORRIDO: DANIEL JORDAN DE ALMEIDA DECISÃO Trata-se Recurso Inominado no qual o recorrente recolheu o preparo recursal e pugnou pela concessão do benefício da justiça gratuita. Recurso cabível e tempestivo. Contrarrazões apresentadas. Nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, há regime próprio para pagamento das custas e despesas processuais. O art. 42, §1o da Lei 9.099/95, determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei 9.099/95, art. 54, parágrafo único). Ainda, o artigo 31 e §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, esclarece que caberá imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro de 48 horas, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. Ademais, o enunciado 168 do FONAJE estabelece que não se aplica o art. 1.007 do Código de Processo Civil no âmbito dos Juizados Especiais, de modo que não há que se falar em prazo para correção. Cumpre observar ainda que a comprovação do recolhimento do preparo recursal está prevista no artigo 7o da Portaria Conjunta TJDFT no 50, de 20.6.2013, que estabelece que, o interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação, I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet". No que tange à gratuidade de justiça, em que pese tenha havido o pedido nas razões recursais, o recorrente realizou o pagamento do preparo, ato incompatível com a concessão do benefício. Assim, incide ao caso a preclusão lógica, o que obsta o conhecimento do pedido de gratuidade. Nesse sentido: “EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INEXISTENTE O VÍCIO INTRÍNSECO NO ACÓRDÃO. O INCOMPLETO RECOLHIMENTO DO PREPARO PREJUDICA O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA (PRECLUSÃO LÓGICA), A PAR DE INVIABILIZAR O CONHECIMENTO DO RECURSO (NÃO PREENCHIDOS OS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE). DESERÇÃO CONSUMADA. EMBARGOS REJEITADOS. I. Embargos declaratórios opostos pela parte recorrente, sob a alegação de omissão na decisão colegiada, no que concerne ao pedido de assistência judiciária gratuita (não teria sido apreciado). II. Ausente o citado vício intrínseco no acórdão ora revisto. Efetivamente, conforme consignado no item "V" da ementa originária, em razão do recolhimento do preparo recursal (ainda que incompleto), fica prejudicado eventual pedido de gratuidade de justiça, dado o comportamento contraditório (preclusão lógica). Precedente: TJDFT, 1a Turma Recursal, acórdão 1618569, DJe 28.9.2022 III. Desse modo, resultou consumada a deserção do recurso interposto pela parte embargante, uma vez não preenchidos os pressupostos de admissibilidade (recolhimento incompleto do preparo recursal). IV. Rejeitados os embargos declaratórios.? (Acórdão 1647814, 07082647620228070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. Portanto, a decisão agravada deve ser mantida. Nesse contexto, considerando que não houve o recolhimento das custas processuais e nem a juntada da respectiva guia, com apoio no art. 11, inciso XIII, do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do presente recurso. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor atualizado da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. Brasília/DF, 19 de julho de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora